Tribunal: TJES
Processo: 0050991-55.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0050991-55.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IDELFONSO JOSE DA ROCHA
APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PERÍCIAS MÉDICAS. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS. REAGENDAMENTO DA DILIGÊNCIA. COMPARECIMENTO DO PERICIANDO SEM A DOCUMENTAÇÃO MÉDICA EXIGIDA PELO IML. IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DO LAUDO. DESÍDIA DA PARTE. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Ante as ausências injustificadas do apelante nas perícias médicas designadas pelo juízo, julgou-se improcedente o pleito autoral, por descumprimento do ônus que a ele competia para provar os fatos constitutivos de seu direito.

2)
Inocorrência do cerceamento de defesa, uma vez que o apelante teve a prova pericial deferida e agendada em três ocasiões, sendo-lhe oportunizado o prazo para comparecimento e obtenção de documentos, justificando, portanto, a preclusão.

3)
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a inviabilidade de realização da prova técnica decorra da desídia da parte interessada.
Precedentes do TJES.

4) Recurso desprovido.

Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a averiguar se agiu acertadamente o juízo
a quo
ao extinguir o feito, com resolução do mérito, em razão da ausência do apelante a duas perícias médicas previamente comunicadas, seguindo-se ao comparecimento em terceira oportunidade de avaliação sem a documentação exigida, impossibilitando a produção de prova técnica pelo IML.

Ao que se depreende, propôs o apelante a presente ação com o objetivo de receber eventual diferença de indenização do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente automobilístico ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2013, o qual acarretou danos à integridade física, notadamente em clavícula e membro superior e inferior esquerdo, conforme se infere do laudo médico de fl. 14.

Triangularizada a relação processual e oferecida a defesa, à fl. 94 o magistrado
a quo
designou audiência preliminar, ocorrida em 21/09/2016, oportunidade em que o apelante requereu a produção de prova pericial.

O juízo
a quo
acolheu o pedido à fl. 105 para realização de perícia médica por
expert
do Instituto Médico Legal – IML, com designação da diligência para as 13 h o dia 28/08/2017 (fl. 107), com a seguinte advertência:

“
Foi agendada para o dia 28 de AGOSTO de 2017 às 13:00h,
devendo o periciando comparecer munido de ofício desse Juizado, do Boletim de Ocorrência de Trânsito, do laudo do primeiro atendimento Hospitalar
, de laudos elaborados pelo DML (caso possua)
e laudo médico atualizado (do especialista que o acompanhou), descrevendo as sequelas definitivas
que o paciente ficou após o término do tratamento.

Deverão ser apresentados os documentos originais, assim como suas cópias xerox simples correspondentes”.
(fl. 107).

Procedeu-se à devida intimação dos advogados pela imprensa oficial (fl. 108/109), e das partes por carta registrada com aviso de recebimento (fl. 109/110).

Muito embora intimado, o recorrente não compareceu à perícia do dia 28/08/2017, tampouco àquela remarcada para o dia 31/10/2018, não apresentando justificativa idônea.

O periciado compareceu ao IML para ser submetido ao exame de corpo de delito somente na terceira oportunidade, em 13/01/2021,
desacompanhado dos documentos
exigidos desde agosto de 2017
.

Diante dessas circunstâncias, não é possível alegar impossibilidade de obtenção dos prontuários e demais documentos à pandemia de coronavírus.

Ora, diante desse panorama processual, não prospera a alegação de cerceamento de defesa no presente caso, uma vez ter sido possibilitada à parte a produção de prova técnica em ao menos três oportunidades.

Assim, providenciada a intimação pessoal da parte para a realização da perícia, emerge da jurisprudência desta Corte a ocorrência de preclusão nas hipóteses de desídia:

Primeira Câmara Cível ACÓRDÃO Apelação Cível nº. 0001046-54.2017.8.08.0026 Apelante: Marcelo Soromenho Neto Filho Apelado: Banestes Seguros S.A. Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ. DPVAT. PERÍCIA. NÃO REALIZAÇÃO. INÉRCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS SEQUELAS DO ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não atendida no prazo e na forma adequada o saneamento do vício de representação, as contrarrazões não devem ser conhecidas; 2. Nos termos do art. 5º da Lei 6.194/74, para fins de requerimento do seguro DPVAT, O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais ; 3.
Inocorrência do cerceamento de defesa, uma vez que o apelante teve a prova pericial deferida, sendo-lhe oportunizado o prazo de, aproximadamente, 18 meses para sua realização, justificando, portanto, a sua preclusão;
4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 28 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Apelação Cível, 026170010016, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001644-39.2018.8.08.0069 APELANTE: ANGELA LISBOA DA SILVA RIBEIRO APELADO: BANESTES SEGUROS S/A RELATOR: DES. SUBST. HELIMAR PINTO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA SEM SUCESSO PRESUNÇÃO DE VALIDADE POR INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 247 DEVER DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO DEVER DE COLABORAÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1.
Hipótese em que, ante a ausência injustificada da parte autora na perícia médica designada pelo juízo onde se faria prova do ponto controvertido relativo à comprovação de sua incapacidade parcial e permanente, através da sentença julgou-se improcedente o pleito autoral por descumprimento do ônus que lhe competia provar os fatos constitutivos de seu direito
(art. 373, inciso I do CPC/15) e a presunção de validade da intimação que não logrou êxito, realizada no endereço informado pela parte. 2. O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I) e, do mesmo modo, cabe a ele manter atualizado nos autos seu endereço residencial, profissional, ou aquele em que receberá as intimações (art. 77, inciso V) sob pena de serem consideradas validas aquelas efetuadas no endereço antigo por sua culpa. 3. O Código de Processo Civil explicita o princípio da cooperação em seu art. 6º, in verbis todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, o que impõe o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, não só do juiz perante as partes mas também destas perante o judiciário. 4.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a presunção de validade da intimação para a pericia decorre da desídia da parte interessada que deixou de atualizar seu endereço e, por motivos desconhecidos, deixou de comparecer à perícia e este resulta na improcedência dos pedidos por ele formulados.
5. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 03 de março de 2020. DES. RELATOR DES. PRESIDENTE (TJES, Classe: Apelação Cível, 069180015997, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Logo, impõe-se a manutenção da r. sentença objurgada.

Do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta
,

conheço do recurso
e a ele
nego provimento.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça (§ 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria